Tribunal: TJSP
Processo: 1023301-44.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023301-44.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante VALDIR
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CGMP - CENTRO DE
GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023301-44.2019.8.26.0405 -Voto no 28600
2
Voto no 28600.
Apelação n° 1023301-44.2019.8.26.0405.
Comarca: Osasco.
Apelante: Valdir Alves dos Santos.
Apelada: CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.
Juiz prolator da sentença: Wilson Lima da Silva.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Autor que alega desconhecer o débito ensejador da
negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam
a existência de relação jurídica entre as partes. Identidade de
endereços. Negativação que constitui exercício regular de
direito.
Danos
morais
não
configurados.
Recurso
desprovido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito,
cumulada indenização por danos morais, julgada improcedente pela
respeitável sentença de fls. 121/122, cujo relatório se adota, sob o
fundamento de que ficou demonstrada a prestação dos serviços e
respectivo inadimplemento, justificando a negativação. Ao autor foram
carreados os ônus sucumbenciais, com o pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada
a gratuidade de justiça.
Inconformada, apela o autor sustentando que a ré não
comprovou a existência de relação jurídica; que apresentou apenas telas de
seu sistemas geradas unilateralmente; que não foi comprovada a retirada do
produto; que seu nome pode ter sido utilizado em fraude; que as faturas
foram encaminhada para endereço diverso; que a ré não comprovou a
titularidade do veículo e da conta bancária na qual eram realizados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023301-44.2019.8.26.0405 -Voto no 28600
3
débitos para pagamento dos serviços; e que os danos morais devem ser
reconhecidos, fixada indenização no montante de 50 salários mínimos, com
juros moratórios desde o evento danoso (fls. 125/142).
Houve resposta (fls. 146/156).
É o que importa ser relatado.
O apelo não comporta provimento.
O autor ajuizou esta demanda alegando que teve seu
nome negativado pela ré de forma equivocada. Por conta disso, pretende a
declaração de inexigibilidade do débito e o recebimento de indenização
pelos danos morais sofridos.
A pretensão foi julgada improcedente, pelas razões
apresentadas.
E, em que pese o inconformismo do autor, a sentença
não comporta reparo.

O autor afirma que desconhece o débito e que em
nenhum momento contraiu as dívidas que levaram à sua inscrição no
cadastro de inadimplentes (fls. 30/31).
Contudo, em contestação, a ré apresenta documentos
que permitem identificar informações específicas do autor, tais como o
número do documento de identidade CPF (fls. 42), que coincide com os
apresentados na inicial (fls. 15), além do endereço presente nas faturas (fls.
91/102) que coincide com o apresentado no comprovante juntado pelo autor
(fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023301-44.2019.8.26.0405 -Voto no 28600
4
Ressalte-se que apesar de o autor informar seu endereço
como Rua Amazonas, no 16, em consulta ao serviço de localização Google
Maps, o CEP informado (02326-010) se refere à Rua Nelson Garcia e, ainda
assim, nos cadastros e faturas apresentados pela ré, consta também a
indicação da Rua Amazonas, no 16, no campo complemento, o que torna
incontroversa a identidade de endereços.
Dessa forma, ainda que se afirme que dentre os
documentos juntados haja apenas telas do sistema interno da ré, produzidos
unilateralmente, sem a demonstração da assinatura aposta pelo autor, é
certo que a exatidão dos dados cadastrais e a impugnação meramente
genérica que lhes fez a parte (fls. 109/120), emprestam à documentação
verossimilhança suficiente para que se conclua pela existência de relação
jurídica.
A circunstância de a relação existente entre as partes se
submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais a
que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, não
determina que a regra estática quanto ao ônus da prova deverá ser
necessariamente alterada, porquanto a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da
alegação do consumidor e de sua hipossuficiência (STJ, AgRg no REsp n.
1183197, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/04/2012). Assim,
porque inverossímil a alegação de desconhecimento do débito, não havia
que se falar em inversão do ônus da prova no caso.
E reconhecida a existência de relação contratual entre as
partes que justificou o apontamento dos dados do autor em rol de maus
pagadores, não há que se falar em inexigibilidade do débito juntado à
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023301-44.2019.8.26.0405 -Voto no 28600
5
Com efeito, diante da existência de débitos em aberto, a
cobrança realizada pela ré, que resultou na negativação do nome do autor,
é legítima e representa exercício regular de seu direito, não havendo
qualquer abusividade ou ilegalidade em sua conduta.
Nesse sentido já se pronunciou esta Câmara:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano moral. Inclusão em cadastros de inadimplentes. Existência da dívida demonstrada pela Ré.
Negativação que constitui exercício regular de direito. Ação
improcedente.
Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
1118776-40.2017.8.26.0100; Rel. Pedro Baccarat; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 04/05/2018) (realces não originais).
TELEFONIA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
JULGADA
IMPROCEDENTE
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR

TELAS DO SISTEMA DA RÉ QUE DEVEM SER ADMITIDAS
COMO PROVA DEMANDANTE QUE NÃO NEGA O NEGÓCIO
JURÍDICO
ALTERAÇÃO DA VERDADE E UTILIZAÇÃO DO
PROCESSO
PARA
CONSEGUIR
OBJETIVO
ILEGAL
QUE
JUSTIFICAM A PENALIDADE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação
improvida. (TJSP; Apelação
1135136-84.2016.8.26.0100; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 28/02/2018) (realces não originais).
Indenização. Danos morais. Inclusão do nome da autora em
cadastro de inadimplentes, em virtude do não pagamento de fatura
mensal de conta telefônica. Legitimidade. Quitação do débito não
comprovada pela devedora. Inversão do ônus da prova que não se
aplica à espécie. Ausência de conduta ilícita da credora. Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023301-44.2019.8.26.0405 -Voto no 28600
6
1008999-56.2017.8.26.0477; Rel. Walter Cesar Exner; 36a Câmara
de Direito Privado; j. 26/02/2018) (realces não originais).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO
JULGADA IMPROCEDENTE
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA
AUTORA - PRINT TRAZIDO PELA RÉ QUE É DE SER ACOLHIDO
COMO PROVA, NA MEDIDA EM QUE TRAZ OS ELEMENTOS
NECESSÁRIOS (NOME DA AUTORA, NÚMERO DE RG E DE CPF,
LOCAL ONDE PROCEDIDA A INSTALAÇÃO E DADOS DA
CONTA)

PENDÊNCIA
EXISTENTE
QUE
ENSEJA
A
NEGATIVAÇÃO
-
DANO
MORAL
INEXISTENTE.
Apelação
improvida. (TJSP; Apelação
1015342-73.2013.8.26.0068;
Rel Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j.
01/02/2018) (realces não originais).
Por consequência, por se tratar de ato lícito decorrente de
dívida que deve ser paga pelo autor, deveria mesmo ter sido rejeitado o
pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais pela inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Destarte, a respeitável sentença deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por conseguinte, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoram-se os honorários fixados na sentença ao
patrono da ré para 12% do valor atualizado da causa, levando-se em conta
o trabalho adicional realizado em grau de recurso e os critérios previstos no
§2o do mesmo artigo 85, observada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023301-44.2019.8.26.0405 -Voto no 28600
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator